Tribunal: TJMT
Processo: 1006616-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006616-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOBENS S.A. - CNPJ: 59.981.829/0001-65 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (APELANTE), RODOBENS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.883.597/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ICMS. ENTRADA E SAÍDA DA MERCADORIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL (ART. 169, DO CTN) E QUINQUENAL (ART. 168, INCISO I, DO CTN). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta para desconstituir decisão administrativa que indeferiu pedido de restituição de ICMS, supostamente recolhido em duplicidade, e obter o reembolso dos valores pagos, por via administrativa, compensatória ou precatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se é aplicável o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto no art. 169, do CTN, por se tratar de ação anulatória de decisão administrativa que negou restituição de indébito tributário;

(ii) se, alternativamente, incidiria o prazo quinquenal disposto no art. 168, inciso I, do CTN, diante da cumulação implícita de pretensão de repetição de indébito.

(iii) os efeitos jurídicos do pedido administrativo e a data de ciência do indeferimento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diferencia a ação de repetição de indébito (art. 168, CTN) da ação anulatória de decisão administrativa denegatória da restituição (art. 169, CTN), sendo esta última submetida ao prazo de 02 (dois) anos contados da ciência da decisão administrativa.

4. No caso, a decisão administrativa foi proferida em julho de 2019, tendo a ação judicial sido proposta apenas em fevereiro de 2022, já ultrapassado o prazo bienal.

5. Ainda que considerada a hipótese de cumulação alternativa com pedido de repetição de indébito, transcorridos mais de nove anos do pagamento do tributo reputado indevido (agosto de 2012), a pretensão estaria igualmente fulminada pela prescrição quinquenal.

6. A alegação de inconstitucionalidade do ICMS Antecipado/Garantido, invocada apenas em âmbito recursal, configura inovação e não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão e extinguir o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso II, do CPC).

Tese de julgamento:

“A ação anulatória de decisão administrativa que indeferiu restituição de tributo sujeita-se ao prazo prescricional bienal, previsto no art. 169, do CTN. Se cumulada com pretensão de repetição de indébito, incide o prazo quinquenal, nos termos do art. 168, inciso I, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 168 e 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.489.436/RN; REsp 1.736.311/SP; Súmula 625/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
RODOBENS S.A., RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. e RODOBENS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
,
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA”
n.o 1006616-96.2022.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, julgou improcedente o feito (ID. 308262367):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Anulatória de Decisão Administrativo ajuizada por
GV HOLDING
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O requerente alega, em suma, que o crédito tributário objeto do processo administrativo 5092241/2014, o qual tramitou na SEFAZ-MT, foi pago em duplicidade.

Por este motivo, conta que a decisão administrativa definitiva do mencionado PAT (Processo Administrativo Tributário) é ilegal, a qual indeferiu o pedido por ausência de provas.

Por conseguinte, requer ao final, a anulação da decisão proferida no processo administrativo no. 5092241/2014, com a restituição do indébito.

O requerido apresentou contestação em Id. 84182726.

O requerente impugnou a contestação em Id. 87718731.

Devidamente intimados para especificação de provas, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, fato que remonta na preclusão da produção de novas provas, bem como o requerido, que se manteve inerte ao despacho.

Eis o relatório. Fundamento e decido.

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito. Sendo assim, julgo antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Importante destacar que o controle judicial dos atos administrativos está restritamente vinculado à análise de sua legalidade, em observância à separação entre os poderes e ao princípio da autotutela.

Nesse sentido, os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

“O controle judiciário ou judicial é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e o próprio Judiciário quando realiza atividade administrativa.
É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege
(MEIRELLES, 2016, p. 845)”
. (Destaquei).

Logo, limita-se o exame do poder judiciário à subsunção do ato à norma que o regulamenta, impedindo ao órgão julgador, adentrar no âmbito discricionário da administração pública.

Imperioso observar que o ponto fulcral da demanda é a subsunção do ato processual proferido no PAT ao regramento administrativo vigente, haja vista o impedimento de adentrar ao mérito administrativo.

Tendo em vista este aspecto, verifica-se que o processo administrativo respeitou o princípio do contraditório, tendo a Fazenda Pública Estadual proferido decisão fundamentada naqueles autos.

Fato este imprescindível. Isso porque, o pedido feito pelo requerente é de anulação da decisão processual, e não anulação do crédito tributário.

Se o crédito tributário foi constituído de forma ilegal, deveria o requerente perquirir a anulação do crédito e não do decisum.

Haja vista, o pedido do requerente, limita-se este órgão julgador à análise de legalidade do ato, e, até o ponto que é possível verificar, não detém vício latente e passível de nulidade a ser aplicada pelo poder judiciário, a decisão administrativa aqui guerreada.

O segundo pedido de restituição é vinculado à anulação do crédito. Logo, mesmo que fosse procedente a ação, e anulado o ato processual administrativo, o crédito tributário não deixaria existir, pois a constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento tributário (artigo 142 do CTN).

Nesse sentido, juridicamente impossível a condenação em restituição aquilo que não é objeto de requerimento de nulidade nestes autos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos do requerente realizados na petição inicial, e,
JULGO EXTINTA A AÇÃO
nos moldes do artigo 487, I do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento da custas processuais, e, honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o do CPC.

Após o trânsito em julgado e nada sendo pleiteado no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se este feito.

P. R. I. C.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, uma vez que cabível a anulação do processo administrativo que negou a restituição, nos termos do art. 169, do Código Tributário Nacional.

Sobre o objeto da ação anulatória, esclarece que:
“o juízo se confundiu e equivocou-se. As Autoras não pediram – em momento algum – a anulação do crédito fiscal (indébito); as Autoras pediram o reconhecimento do pagamento a maior (em duplicidade) pelo fato da cobrança do ICMS Antecipado/Garantido ser indevida e inconstitucional”.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 456 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral e do ICMS Estimativa por Operação, por violação ao princípio da legalidade tributária. Posteriormente, foi editada a Lei Complementar Estadual n.o 631/2019, que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

Sustenta que,
“após o pagamento do ICMS Antecipado/Garantido e a entrada das máquinas agrícolas no Estado, foram efetuadas operações de venda dos referidos veículos automotores com o devido destaque de ICMS, o que, por si só, gerou o pagamento do imposto em duplicidade”,
logo, a negativa de restituição configura enriquecimento sem causa por parte do Estado, em afronta aos artigos 884 e 885, do Código Civil.

Com base no exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a ação anulatória (ID. 308262370).

Sem contrarrazões (ID. 311705409).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 312900380).

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Do exame dos autos, verifica-se que, em
25.02.2022
,
RODOBENS S.A. (nova denominação da GV HOLDING S.A.), RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. e RODOBENS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
(sucessoras da RODOBENS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., extinta em 02.05.2016) ajuizaram a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de
“anular a decisão administrativa que indeferiu a restituição do ICMS consubstanciado no processo administrativo no 5092241/2014, para que seja assegurado às Autoras o direito creditório do ICMS pago em duplicidade, condenando a Ré à restituição desses valores, seja via restituição administrativa, seja via precatório, seja via compensação com débitos de outros tributos administrados pelo Estado, com a devida atualização monetária”
(ID. 311704897).

O juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, declinou a competência em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da mesma comarca (ID. 311705366).

Recebida a inicial, em
17.03.2022
, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte requerida (ID. 311705374).

O ente público apresentou contestação (ID. 311705378) e, na sequência, a parte autora juntou a impugnação (ID. 311705384) e requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 311705389).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
27.08.2024
, que julgou improcedente o feito (ID. 311705392).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, cumpre frisar que, no tocante ao prazo para o exercício do direito de repetição, o Código Tributário Nacional dispõe:

“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art. 3 da LCp no 118, de 2005)

II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.”

Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a distinção da hipótese do art. 168, do CTN, no que tange ao direito do contribuinte de pleitear a restituição diretamente na via judicial, daquela contemplada no art. 169, do mesmo diploma, que estabelece o prazo extintivo da denominada
“ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição”,
na qual o particular se insurge contra anterior decisão administrativa do Fisco relacionada ao alegado indébito.

No primeiro caso, o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos e independerá de prévia discussão no âmbito administrativo, enquanto, no segundo, a prescrição da pretensão anulatória se consumará em 02 (dois) anos, a contar da ciência, pelo contribuinte, da decisão administrativa que lhe tenha sido desfavorável.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. CASO CONCRETO. CINCO ANOS.

1. "O prazo de dois anos previsto no artigo 169 do CTN é aplicável às ações anulatórias de ato administrativo que denega a restituição, que não se confundem com as demandas em que se postula restituição do indébito, cuja prescrição é regida pelo art. 168 do CTN" (REsp 799.564/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 05/11/2007).

2. Hipótese em que, em razão de confusão procedimental administrativa, a parte pretende não só a anulação das decisões administrativas, mas também a repetição do indébito, razão pela qual a pretensão está submetida ao prazo quinquenal do art. 168, I, do CTN.

3. Recurso especial provido.

(STJ – REsp n.o 1.489.436/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 06.08.2019, DJe de 05.09.2019)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO FUNDADO NO CPC/73. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO FISCO QUE REJEITA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO FORMULADO PELO CONTRIBUINTE. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL ANULATÓRIA. DOIS ANOS A CONTAR DA CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 169 DO CTN.

1. O contribuinte que formula pleito de compensação na via administrativa dispõe de dois anos, a contar da ciência da resposta que o denega, para ingressar em juízo com a respectiva pretensão anulatória, nos termos do art. 169 do CTN.

2. Caso concreto em que o contribuinte tomou ciência do indeferimento de seu pedido administrativo em 24/02/2005, tendo protocolado a respectiva ação judicial anulatória em 07 de junho do mesmo ano, ou seja, dentro do biênio previsto no art. 169 do Código Tributário Nacional, não havendo, por isso, falar em prescrição.

3. Recurso especial da Fazenda Nacional a que se nega provimento.

(STJ – REsp n.o 1.180.878/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.02.2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIO. EFICÁCIA RETROATIVA DO CEBAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LC 118/2005. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTS. 165 E 168 DO CTN.
ACTIO NATA
.

1. O termo inicial da eficácia retroativa do ato declaratório de emissão do CEBAS para fins de imunidade tributária é a data do preenchimento dos requisitos legais para fruição da imunidade (STF, Recurso Extraordinário n. 115.510/RJ; AgRg no AREsp 291.799/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1o/8/2013), visto que o que se declara no ato é justamente o preenchimento de tais requisitos. Contudo, somente é possível repetir o indébito no prazo prescricional quinquenal, interrompido com o ajuizamento da ação judicial de repetição de indébito, consoante orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, no regime do art. 543-B do Código de Processo Civil - CPC, que entendeu que é "válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis
de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005" (RE 566621, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - mérito, DJe-195).

2. A pretensão de interrupção/suspensão do prazo prescricional quinquenal na data do pedido administrativo de restituição somente ocorre quando a ação judicial pretende a anulação da decisão administrativa denegatória da restituição, sendo de 2 anos o prazo prescricional para ajuizamento da referida ação anulatória (art. 169 do CTN),
o que não é o caso dos autos, cuja ação intentada não foi a ação anulatória, mas tão somente a repetição de indébito tributário, não havendo que se falar em suspensão da prescrição durante a tramitação do pedido administrativo na hipótese. Ressalte-se que o REsp 1.270.439/PR, citado como paradigma pela agravante, trata de processo administrativo relacionado a verbas devidas a servidor público no âmbito do direito administrativo, e não de crédito tributário como no caso dos autos, cuja legislação especial (CTN) prevalece sobre o Decreto-Lei no 20.910/1932.

3. A despeito da retroatividade do ato que declara a imunidade à data do preenchimento dos requisitos,
a prescrição para a repetição do indébito não tem início com a declaração da imunidade, mas sim com a extinção do crédito tributário pelo pagamento indevido, na forma dos arts. 165 e 168 do CTN, de modo que o direito à restituição surge com o pagamento indevido, sendo essa a data da
actio nata
para fins de prescrição.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.789.590/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31.08.2020, DJe de 04.09.2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. ARTS. 168 E 169 DO CTN. AÇÃO FORMALMENTE IDENTIFICADA COMO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO OBJETO DE PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA ANULATÓRIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

II - O acórdão de origem assentou a premissa de que o pedido formulado na ação de repetição de indébito, considerando a existência de prévio requerimento administrativo nesse sentido, dependeria, necessariamente, da análise da decisão de indeferimento, cuja anulação seria pressuposto indispensável à restituição pela via judicial, razão por que, mesmo no caso de pleito formal de restituição, aplicar-se-ia o prazo prescricional de dois anos.

III - Possui relevância para a análise a existência ou não de decisão de indeferimento de requerimento administrativo prévio de restituição do indébito tributário, como no caso sob análise, conforme se dessume dos fatos incontroversos destes autos.
Isso porque, independentemente da nomenclatura atribuída à ação - de restituição de indébito ou anulatória - na hipótese como a dos autos, a demanda assume o viés de ação anulatória da decisão administrativa que indeferiu o pedido naquela seara. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.740.765/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1o/10/2020; AgInt no REsp n. 1.683.673/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/11/2022.)

IV - Não se pode autorizar que a escolha da nomenclatura "ação de restituição de indébito" implique burla às regras aplicáveis ao direito processual tributário, dilatando o prazo para propositura de ação que, em última análise, objetiva a anulação de ato administrativo, pleito para o qual o art. 169 do Código Tributário Nacional estipulou prazo prescricional de dois anos.

V - Assim, não merece reforma o acórdão proferido na origem que, a despeito da denominação formal da ação como sendo de restituição de indébito, por identificar a natureza anulatória do pleito, aplicou o prazo prescricional de 2 anos para propositura da ação.

VI - Recurso especial improvido.

(STJ – REsp n.o 1.736.311/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18.04.2023, DJe de 20.04.2023)

No mesmo sentido, leciona Leandro Paulsen:

“Aplicação à ação judicial de repetição que sucede pedido administrativo indeferido.
Aplica-se o prazo de dois anos à pretensão de repetição de valores cuja repetição já tenha sido indeferida administrativamente. Em tal situação, a repetição judicial tem o efeito de anulação da decisão administrativa denegatória
.”

(PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. 18a edição. São Paulo: Saraiva,2017. Pág. 1169.)

In casu
,
observa-se que a empresa RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S/A protocolou, no dia
23.05.2014
, pedido de restituição de indébito
(processo administrativo n.o 5092241/2014),
referente ao crédito lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 991493-6, lavrado em 03.08.2012, vinculado à Nota Fiscal (NF-e) n.o 040.639, emitida em 30.07.2012 (ID. 311705360), e ao Documento de Arrecadação (DAR) n.o 000/37.430.999-1, pago em 06.08.2012, no valor de
R$ 16.277,30 (dezesseis mil e duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos)

(ID. 311705359).

Posteriormente, a Coordenadoria de Restituições e Registro da Receita Pública (CRRR) indeferiu o pleito, sob o fundamento de que:
“compulsadas as provas carreadas aos autos e os sistemas fazendários, evidenciou-se que não há comprovação de pagamento indevido do imposto, uma vez que a cobrança foi antecipada em decorrência da Requerente apresentar irregularidades no cumprimento tempestivo de suas obrigações tributárias. Assim, a alegação deduzida na pretensão administrativa não prospera”,
conforme o Parecer n.o 785/2019, datado de
1.o.07.2019
(ID. 311705358).

E, como antes mencionado, a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação anulatória no dia
25.02.2022
, ou seja, aproximadamente
02 (dois) anos e 08 (oito) meses
após a data em que proferida a decisão administrativa combatida, sendo que, embora argumente, na petição inicial,
que
“a intimação das últimas decisões administrativas ocorreu em 03.03.2020, quando a Autora tomou ciência da decisão que rejeitou o pedido de restituição”,
não apresentou qualquer prova que corrobore tal afirmação.

Além da alegação isolada (
sic
– ID. 311704897 - Pág. 8), a parte recorrente não indicou qualquer vício ou irregularidade na intimação realizada pela Administração Pública, tampouco trouxe elementos que permitissem concluir pela existência de atraso na ciência da decisão administrativa.

Dessa forma, prejudicada a análise do alegado equívoco por parte do magistrado sentenciante ao consignar que o pedido formulado pelas autoras (sucessoras da RODOBENS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.) visava à anulação da decisão administrativa e não do crédito tributário, uma vez que, segundo a parte apelante, o objetivo era o reconhecimento do direito à repetição do ICMS pago em duplicidade.

Sendo assim, independentemente da nomenclatura atribuída a presente ação – de restituição de indébito ou de anulatória –, demonstrado o viés de anulação da decisão administrativa denegatória do pedido de restituição, diante da causa de pedir e do pedido formulado na petição inicial,
conclui-se pela ocorrência da prescrição bienal, nos termos do art. 169,
caput
, do CTN.

Ressalte-se que, ainda que se admitisse a existência de cumulação alternativa entre o pedido de anulação da decisão administrativa e o de repetição de indébito, com natureza autônoma,
a pretensão igualmente estaria atingida pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, inciso I, do CTN,
uma vez que, entre a data do pagamento do imposto
(06.08.2012)
e a propositura da demanda, transcorram mais de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses.

Ademais, a Súmula 625, do STJ estabelece:

“O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o artigo 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública”

(STJ - Súmula 625, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12.12.2018, DJe 17.12.2018).

Portanto, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos contados da data do pagamento do tributo tido por indevido extingue o direito do contribuinte de pleitear sua restituição, tanto pela via administrativa quanto pela judicial.
Isso porque o direito à repetição do indébito constitui obrigação de natureza pecuniária derivada de norma geral e abstrata, cujo exercício se subordina à ocorrência de fato gerador negativo (pagamento indevido) e à observância do prazo legal.

No que se refere à alegada inconstitucionalidade do ICMS Antecipado/ Garantido (Tema 456, do STF), importa observar que a tese foi suscitada apenas no recurso de apelação.

Embora matérias de ordem pública possam, em tese, ser examinadas de ofício, a invocação extemporânea da inconstitucionalidade do tributo não pode ser admitida para alterar o objeto da demanda ou inovar a causa de pedir em grau recursal, sobretudo quando a pretensão deduzida na origem restringiu-se à repetição do indébito com base no pagamento em duplicidade (recolhimento de ICMS na entrada e na saída da mercadoria).

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE n.o 598.677 (Tema 456), com repercussão geral reconhecida (Data de julgamento:
29.03.2021
, Data de Publicação:
05.05.2021
), concluiu pela impossibilidade de instituição, por meio de decreto, de sistemática que antecipe a incidência do ICMS em desconformidade com a regra matriz constitucional do tributo. Entretanto, tal entendimento é anterior ao ajuizamento da demanda, em
25.02.2022
, inviabilizando a alegação de superveniência da tese para afastar a incidência da prescrição.

Ainda que se superassem os óbices processuais, depreende-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS não produziria o efeito almejado pela parte recorrente, uma vez que o direito à restituição nasce com o pagamento indevido (artigo 165, do CTN), sendo esta a
actio nata
para fins de contagem do prazo prescricional.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando-se, contudo, sentença para
reconhecer a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora
, seja sob a perspectiva bienal ou quinquenal, e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025